Tribunal: TJDFT
Processo: 0736936-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736936-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARCOS MARQUES DE SOUZA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por Banco de Brasília S.A. contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento em virtude da ausência de dialeticidade recursal (id 65218820 e 64207630). Verifico, à primeira vista, que as razões recursais em análise não abordam o preenchimento do requisito da dialeticidade recursal no agravo de instrumento interposto anteriormente, razão pela qual o vício processual aparenta subsistir. A decisão agravada refere-se a descontos efetivados em conta corrente, enquanto o agravante reitera a impossibilidade de cumprimento da decisão em virtude de os empréstimos serem consignados em folha de pagamento. Intime-se o agravante para apresentar manifestação quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal com fundamento nos arts. 10 e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator